Tribunal: TJSP
Processo: 2022559-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a gratuidade processual pleiteada pelos agravantes – Elementos indicativos de capacidade econômica – Circunstâncias do caso que contradizem a alegada hipossuficiência, demonstrando a possibilidade de os recorrentes arcarem com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a gratuidade processual pleiteada pelos agravantes – Elementos indicativos de capacidade econômica – Circunstâncias do caso que contradizem a alegada hipossuficiência, demonstrando a possibilidade de os recorrentes arcarem com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000291429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022559-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são
agravantes EDILSON APARECIDO DAMAS e VIVIANA NICOLI JUNDURIAN
DAMAS, é agravado BANCO SANTANDER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022559-19.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2022559-19.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravantes: Edilson Aparecido Damas e Viviana Nicoli Jundurian Damas
Agravado: Banco Santander S.A.
Voto no 24.627
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

JUSTIÇA
GRATUITA

Insurgência contra a decisão que indeferiu a
gratuidade processual pleiteada pelos agravantes
Elementos indicativos de capacidade econômica
– Circunstâncias do caso que contradizem a
alegada
hipossuficiência,
demonstrando
a
possibilidade de os recorrentes arcarem com as
custas processuais sem prejuízo da própria
subsistência Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDILSON APARECIDO DAMAS e VIVIANA NICOLI JUNDURIAN DAMAS,
nos autos da ação indenizatória que movem contra BANCO SANTANDER
S.A., objetivando a reforma da decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Cível da Comarca de Campinas, Dr. Eduardo Bigolin que indeferiu o
pedido de assistência judiciária aos agravantes (fls. 65/67).
Sustentam
os
recorrentes
que
não
teriam
condições de suportar as custas do processo sem prejuízo do sustento deles e
de sua família e que teriam comprovado sua real situação de insuficiência de
recursos, alegando, assim, que o direito à gratuidade judiciária teria sido
demonstrado. Aduzem que a contratação de advogado particular não seria
óbice para a concessão da gratuidade, consoante disposto no art. 99, § 4o. do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022559-19.2020.8.26.0000
3
CPC.
Afirmam que apesar do valor dos bens que
compõem o patrimônio do casal deles não podem dispor, eis que se trata de
imóvel em que residem, além de outros objeto de herança, que não indicam
que os mesmos tenham condições de arcar com as custas processuais. Dizem
possuir gastos com financiamento de veículo, seguro, mensalidades escolares,
plano de saúde e contas de consumo.
Recurso
tempestivo
e
acompanhado
de
documentos, tramitou com a concessão do efeito suspensivo.
Os recorrentes foram intimados a apresentar
documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira (fls. 70/71),
o que fizeram às fls. 76/100.
Apresentada contraminuta (fls. 103/121), os autos
foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O instituto da assistência judiciária, como
instrumento para a efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a afastar o
óbice econômico que porventura impeça a garantia da tutela jurisdicional aos
necessitados.
Integra o conceito de assistência judiciária mais
amplo o benefício da Justiça Gratuita, que dispensa à parte o custeio das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, tornou-se positivado o entendimento jurisprudencial já consolidado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022559-19.2020.8.26.0000
4
sentido de que, diante da declaração de hipossuficiência, cria-se uma
presunção iuris tantum em prol da incapacidade, a qual, por sua vez, pode ser
afastada diante da existência de elementos que evidenciem capacidade
econômica, conforme preceitua o seu art. 99:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Dessa forma, havendo elementos indicativos da
capacidade, a parte deve ser chamada aos autos para comprovar de maneira
efetiva a existência de situação autorizadora da concessão do benefício.
In casu, tem-se que os documentos que instruem
o feito, especialmente os de fls. 77/92 indicam a capacidade econômica dos
agravantes de arcarem com as custas processuais sem prejuízo das suas
subsistências, já que demonstram que auferem quantias consideráveis e
mesmos com os gastos recorrentes (que indicam razoável condição financeira
pagamento de escola e faculdade particulares, seguro veicular, contas de
consumo com valores altos, financiamento) possuem saldo em conta.
Dessa forma, tem-se que a manutenção do
indeferimento da benesse é medida de rigor.
Em casos semelhantes ao ora analisado já
decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça pelo indeferimento da gratuidade
processual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022559-19.2020.8.26.0000
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Indeferimento. Elementos
de convicção que apontam para a capacidade econômica favorável da parte
recorrente, que não produziu provas convincentes em sentido contrário.
Inteligência do art. 99, § 2.o, do CPC. Ato atentatório à dignidade da justiça e
litigância de má-fé não evidenciados. Não cabimento da aplicação da multa
prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC, porquanto aqui a hipótese é
de confirmação do indeferimento do benefício da justiça gratuita, não de sua
revogação.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
no
2139792-42.2017.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Rodrigo Nogueira, DJ: 17/10/2017; grifou-se)
Agravo de instrumento - Justiça Gratuita - Indeferimento - Elementos de
convicção que evidenciam a capacidade econômica favorável da recorrente.
Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2110092-89.2015.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado do TJSP. Rel.
Des. José Roberto Furquim Cabella, DJ: 24/08/2015).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator